Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-03.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME CONEXO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PRISÃO PREVENTIVA.
1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.
2. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório.
3. Existindo prova de que a arma não foi adquirida para o fim específico do cometimento do homicídio, não pode o Juiz, em sede de pronúncia, aplicar o princípio da consunção.
4. “Permanecendo hígidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, por ainda estarem presentes seus pressupostos fáticos e jurídicos, deve ser mantida a decisão de pronúncia na parte em que entendeu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do recorrente”. (Acórdão 1292929, 07109663620198070004, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso conhecido e desprovido.